Tribunal: TJBA
Processo: 8069333-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069333-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: ELBA MARIA DA SILVA CUPERTINO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPANÇA. EXPURGOS. SOBRESTAMENTO. PLANO VERÃO. TEMA Nº 264 DO STF (RE Nº 626.307). NÃO CABIMENTO.
EXCLUSÃO DAS AÇÕES EM SEDE EXECUTIVA E EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ADEQUAÇÃO. CABIMENTO.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – De acordo com precedente do STF, nos processos em que se discute o pagamento de expurgos decorrentes das diferenças relativas às cadernetas de poupança, exclui-se da suspensão as ações em sede executiva ou cumprimento de sentença (TEMA 264).

II – Cabível a aplicação do INPC, em substituição a TR, por ser o índice de correção monetária que melhor reflete a desvalorização da moeda.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
.
8069333-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravado
ELBA MARIA DA SILVA CUPERTINO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA